Tribunal: TJMT
Processo: 1040577-51.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040577-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PARTHENON JOIAS, OCULOS E RELOGIOS LTDA - CNPJ: 08.787.635/0001-92 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), CANADA PRO JOIAS LTDA - EPP - CNPJ: 60.572.153/0001-35 (RECORRIDO), RONY JOSE MORAIS - CPF: 014.937.066-08 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA COSTA VALADARES MORAIS - CPF: 062.754.746-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. DANO MORAL INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.

EXTRAVIO DE MERCADORIA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MICROEMPRESA. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS. MANTÉM.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrida, sustenta que adquiriu um produto da reclamada parcelado em 3 (três) vezes em forma de duplicata, que no aguardo do recebimento do bem, este foi extraviado, e tendo realizado o pagamento apenas da primeira duplicata, pugnou por ressarcimento do valor adimplido diante da ausência de entrega do produto, contudo sem êxito, sendo apenas notificada acerca do protesto da inadimplência das demais duplicatas.

2.

A Reclamada, ora Recorrente, relata que a culpa não deve recair sobre si, uma vez que houve extravio da mercadoria pelos Correios. Assevera que a responsabilidade deve ser imputada à transportadora, pela não entrega do produto, contudo não merece acolhimento a tese da referida, uma vez que o fornecedor de produto detém a responsabilidade diante do risco do negócio de entregar a mercadoria ao consumidor, o que, no presente caso, não ficou evidenciado. Ainda que a reclamante seja pessoa jurídica.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações da defesa, pois,
em que pese a assertiva de que a reclamante tinha conhecimento da “política” de não envio ou não responsabilidade por eventual extravio de mercadorias, a Reclamada não junta qualquer contrato comercial, ou prova da referida.

Ademais, em análise as conversas de whatsapp não impugnadas pela defesa, a reclamada não negou realizar envio da mercadoria, tendo ciência de que não houve seu recebimento.

4.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Conquanto a tese defensiva impute a transportadora a culpa pela não entrega do produto, a assertiva não é a melhor diante do direito posto, uma vez que o fornecedor de produto detém a responsabilidade diante do risco do negócio de entregar a mercadoria ao consumidor, o que, no presente caso, não ficou evidenciado. A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE DE MERCADORIAS - EXTRAVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.2.

Na hipótese em apreço, restou comprovado que a parte requerente suportou transtornos que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos em razão do extravio da carga entregue para ser transportada pela empresa requerida. 4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000766-07.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. No caso, a falha na prestação de serviços (não entrega do produto), por si só, não gera o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial, especialmente quando não comprovada a afronta à honra objetiva das empresas. Sabendo disso, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de

CONDENAR a RECLAMADA a pagar a RECLAMANTE, o valor de R$ R$ 3.115,77 (três mil, cento e quinze reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023